Tribunal: TJMT
Processo: 1073514-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1073514-46.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: AMANDA LUZIA DE SOUZA
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES VÁLIDAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 385 DO STJ E 22 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por AMANDA LUZIA DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais fundado em inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, diante da existência de anotações preexistentes válidas no nome da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de negativações anteriores legítimas afasta o dever de indenizar por inscrição posterior eventualmente indevida, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais do TJMT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de anotações preexistentes válidas nos cadastros de proteção ao crédito, confirmadas por consulta oficial ao sistema Boa Vista, impede o reconhecimento do dano moral indenizável por inscrição indevida subsequente, salvo demonstração de excesso do credor, o que não foi comprovado nos autos.
4. Aplica-se ao caso a Súmula 385 do STJ, segundo a qual “da anotação irregular em cadastro de inadimplentes não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”, e a Súmula 22 da Turma Recursal Única do TJMT, que dispõe: “a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente”.
5. A autora não apresentou qualquer elemento que infirmasse a legitimidade das inscrições anteriores, oriundas de débitos distintos e com registros anteriores à inclusão objeto da presente demanda.
6. A presença de múltiplas anotações posteriores e simultâneas reforça a ausência de abalo moral adicional à imagem ou crédito da autora, descaracterizando o alegado dano moral.
7. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada em jurisprudência consolidada, não havendo qualquer violação ao contraditório ou ao devido processo legal.
8. Diante da manifesta improcedência do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido. Aplicada multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A existência de inscrição preexistente legítima nos cadastros de inadimplentes afasta o dever de indenizar por negativação posterior eventualmente indevida. 2. A caracterização do dano moral exige prova de abalo específico à esfera extrapatrimonial, inexistente quando já há registros válidos que comprometem o crédito do consumidor. 3. É cabível a imposição de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente, quando a decisão recorrida está respaldada por entendimento pacificado”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 10 e 1.021, § 4o; CC/2002, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, Súmula 29 da Turma Recursal Única

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073514-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA LUZIA DE SOUZA - CPF: 076.302.001-02 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025